Tribunal: STF
Processo: Rcl 85678
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Monte Castelo, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos da Apelação Cível nº 1001431-44.2024.8.26.0638.



    O município reclamante sustenta que, ao determinar a utilização do piso salarial dos servidores do município como base de cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante 4. 



    A esse propósito, afirma que a decisão reclamada “ilegalmente aplicando o Estatuto dos Servidores Públicos Federais a servidora do Município sob fundamento de anomia quando, em verdade, há uma base de cálculo definida no parágrafo único do art. 154, da Lei Complementar Municipal nº 1.428/91 (Estatuto dos Servidores do Município de Monte Castelo/SP) que não é o salário mínimo, mas, sim, o piso salarial do Município”. (eDOC 1, p. 5)



    Pontua, ainda, que “o entendimento é de que não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo, como já ressaltado no julgamento do ARE nº 694.147, julgado em 18/03/13, de relatoria da Ministra Rosa Weber” (eDOC. 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, com o reconhecimento “da impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade, por meio de decisão judicial, que até então adota o piso salarial do Município, determinando que o julgado se adeque à parte final da Súmula nº 04 desta Corte” (eDOC 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    O município reclamante aponta a inobservância, pelo Tribunal reclamado, da orientação firmada na Súmula Vinculante 4, segundo a qual “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que Ana Paula de Cinque ajuizou ação em face do Município de Monte Castelo, ora reclamante, objetivando, dentre outros, o reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de 20%, corrigindo-se a base de cálculo para o piso salarial do município.



    O magistrado de origem proferiu sentença julgando procedente o pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:



     a) condenar o Município de Monte Castelo em proceder a incorporação máxima da verba denominada Gratifi 30% SR, na remuneração mensal da parte autora, por ter exercido cargo superior ao que foi nomeado, por período superior a 10 anos, nos termos do art. 209 da Lei Complementar Municipal nº 1.428/91 - Estatuto dos Servidores Públicos e art. 91 da Lei Orgânica do Município de monte castelo; 



    b) condenar o réu a pagar em seu favor as diferenças resultantes do acolhimento do item anterior e seus reflexos sobre o 13º salário e 1/3 de férias, além do 1% do anuênio, até a efetiva implementação em folha, a serem apuradas quando do cumprimento da sentença, mediante simples cálculo aritmético, observada a prescrição quinquenal (Súm. 85 do C. STJ); 



    c) declarar o direito do requerente em ter seu adicional de insalubridade calculado sobre o salário base, e não mais sobre o salário-mínimo, mediante apostilamento em sua ficha funcional; 



    d) condenar a municipalidade a pagar em favor da autora as diferenças resultantes do acolhimento do item anterior e seus reflexos sobre o 13º salário e 1/3 de férias, até a efetiva implementação em folha, a serem apuradas quando do cumprimento de sentença mediante simples cálculo aritmético, observada a prescrição quinquenal (Sum. 85 do STJ); 



    Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”



    Interposto recurso de apelação pelo Município, analisado em conjunto com o reexame necessário, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou-lhe provimento e manteve a sentença recorrida. 



    Confira-se, pois, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “Ana Paula de Cinque moveu Ação Declaratória c.c. Cobrança de Diferenças Salariais em desfavor da Municipalidade de Monte Castelo. Na petição inicial, em resumo, aduziu que: (a) é Funcionária Pública Municipal Fisioterapeuta, conforme a Portaria de Nomeação n.º 51/2006 (fls. 11/12); (b) em15 de outubro de 2009 foi designada para a função de Coordenadora da Equipe de Vigilância Sanitária, de acordo com a Portaria n.º 05/20092 (fls. 13/14), de modo que há mais de dez anos recebe gratificação da orem de 30% sobre seu salário, além de adicional de periculosidade de 20% sobre o salário mínimo. 



    Ao mencionar o art. 91 da Lei Orgânica Municipal, os arts. 137, inc. II e § 2.º, 145 e parágrafo único e 209, todos do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Complementar Municipal n.º 1.428/1991) e o art. 6.º, § 2.º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), além da Súmula Vinculante n.º 4, a autora formulou as seguintes pretensões:



    (...)



    A ré Municipalidade deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação da contestação (cf. certidões de fls. 201 e 213). Não obstante, como assinalado na r. sentença, a lide versa sobre direitos que se afiguram indisponíveis, razão pela qual não incide o efeito da revelia atinente à presunção automática de veracidade das alegações da inicial (CPC, arts. 344 e 345, inc. II), sem contar a ampla devolutividade decorrente do reexame necessário. 



    Pois bem.



    (...)



    Sobre a base de cálculo referente ao adicional de insalubridade, assiste razão novamente à autora, ora recorrida, razão pela qual não deve ser acolhida a iniciativa recursal também neste tópico. 



    O Estatuto dos Servidores Públicos prevê: 



    “Art. 145. Lei municipal, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo determinará os percentuais que incidirão sobre os vencimentos dos servidores, no caso de exercício de atividade insalubres, perigosas e penosas. 



    Parágrafo Único: Enquanto não for editada a lei em que os regulamente será devido aos servidores e deverá vir em seus holerites os adicionais que serão calculados em 20% do piso salarial do município.” 



    No entanto, contrariando referida disposição legal, assim como o enunciado da Súmula Vinculante n.º 4, a ré incide tal adicional de 20% sobre o valor do salário-mínimo vigente à época, como apontam os documentos de fls. 19/30 (fichas financeiras). Não é por outra razão que o r. Juiz de origem entendeu que é: 



    “(...) de rigor reconhecer que o adicional de insalubridade seja pago à autora nos termos do art. 68 da Lei 8.112/90, segundo o qual estabelece que 'os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo'. E, diante da ausência de prova da existência de lei municipal que o regularmente, a base de cálculo deve representar o piso salarial do município, nos termos da legislação local vigente.” (fls. 224)



     Inconsistentes, pois, as razões de recurso.”(eDOC. 27, p. 5-9; grifou-se)



    Ora, entendo que a determinação da adoção do piso salarial do município de Monte Castelo como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, conforme pleiteia a beneficiária, ofende o enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, porquanto permite a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade sem fundamento normativo.



    Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, de forma que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa.



    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 69716 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.9.2024);



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 39.952 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021; grifo nosso).



    Por fim, na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 77.948, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 9.4.2025; Rcl 79.331, de minha relatoria, DJe de 16.5.2025; e Rcl 79.345, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10.6.2025.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente